Tribunal: TJES
Processo: 5024144-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024144-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: J DE OLIVEIRA ANGELI EIRELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024144-77.2022.8.08.0035

RECTES.: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: J DE OLIVEIRA ANGELI EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROMESSA DE PLANO SEM CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. OFERTA QUE VINCULA O FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos inominados interpostos pela 2ª ré (Benevix) no Id. 7242052 e pela 3ª ré (Unimed) no Id. 7242055. Contrarrazões da parte autora no Id. 7242061, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela 2ª ré Benevix (Id. 7030885), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela 3ª ré (Unimed) no Id. 7242055, eis que também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7242051), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés (de forma solidária) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 2.094,00 (Dois mil e noventa e quatro reais) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação).”

Trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta (obrigação de fazer) c/c pedido de indenização por danos materiais e danos moras contra plano de saúde sob argumento
que contratou um plano de saúde com a 1ª requerida (Conecta Corretora), tendo sido informado de que o plano tinha carência zero. Ocorre que foi realizar um exame, mas teve que pagar, pois havia carência. O atendente da corretora, Joelson, disse que cancelaria esse contrato e realizar outro com carência zero, mas o autor não aceitou. Requereu o fornecimento do plano com carência zero, danos materiais pelos valores pagos referentes aos exames e danos morais.

A 2ª ré/Recorrente Benevix em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando que no contrato estava expresso de que no plano havia carência, não havendo ato ilícito.

Por sua vez, a 3ª ré/Recorrente Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois o imbróglio foi causado por representante da 1ª requerida Conecta Corretora. No mérito, alega que a carência estava prevista no contrato e que não se aplica o CDC no caso em tela. Além disso, caso mantida a condenação, o valor a ser ressarcido deve ser limitado à tabela da operadora, cujo valor deverá ser apurado em liquidação do julgado. Além disso, não há dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido para R$ 1.000,00.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELA 3ª RÉ UNIMED)

Alega a Unimed ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da 2ª Requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC. Em que pese as arguições da 3ª ré Unimed esse é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Beneficiárias que são parte legítima para impugnar a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Operadora de plano de saúde que é parte legítima para responder por rescisão fundamentada em suposta cláusula abusiva. Administradora de benefícios que participa da cadeia de fornecimento da prestação de serviço, respondendo à pretensão inicial nos termos do art. 7º do CDC.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Entendimento firmado na Súmula nº 608 do STJ e na Súmula nº 100 deste Tribunal, mesmo para a hipótese de contrato celebrado entre pessoas jurídicas.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, sem que fosse oferecida às autoras a possibilidade de contratação de plano individual ou familiar, nos termos da Resolução CONSU nº 19. Denúncia imotivada que deve observar a boa-fé objetiva. Precedentes. Sentença confirmada. Sucumbência recíproca, com majoração dos honorários devidos pelas rés, em razão da sucumbência recursal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS".(v.29524). (TJ-SP - APL: 10027557420178260554 SP 1002755-74.2017.8.26.0554, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018) (grifo nosso)

No caso dos autos, restou comprovado de que foi ofertado à parte autora quando da contratação plano sem carência, consoante atas notariais juntadas no Id. 7241984 e Id. 7241985. A parte autora precisou realizar exames, mas arcou por conta própria em razão da carência.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiram as recorrentes do ônus que lhe cabiam de atestar a forma da contratação, haja vista que a parte autora, ora recorrida, realmente comprovou a oferta de plano com carência zero. Ressalta-se que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor.

Em relação à tese de ausência de responsabilidade arguida pela ré Unimed, pela teoria da aparência as empresas possuem conjuntamente responsabilidade por qualquer ato ilícito eventualmente causado, pois todas as requeridas lucraram com a atividade. A parte autora por meio da corretora (Conecta – 1ª ré), administradora (Benevix – 2ª ré) e operadora (Unimed – 3ª ré), contratou o plano de saúde. Assim, estamos diante de uma responsabilidade solidária, não importando qual a relação jurídica que as três requeridas possuam umas com as outras, pelo menos perante o consumidor, logo, considero legítimas e responsáveis todas as três requeridas.

Quanto ao pedido da recorrente Unimed de limitar o valor a ser ressarcido com os exames à tabela da operadora, a ser apurado em liquidação do julgado, destaco que nos juizados especiais não há fase de liquidação. De todo modo, os valores pagos pela parte recorrida, consoante notas fiscais de Id. 7241988 e seguintes não fogem da razoabilidade,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que condenou as rés ao pagamento de danos materiais.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pela parte recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida,
motivo pelo qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde.
Por esses motivos, mantenho a sentença em sua integralidade

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

CONDENO
ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)